Tribunal: STF
Processo: RE 84395
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
1. AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CASO EM QUE O LOCADOR
PROVOU QUE A LOCATARIA NÃO DEU EXATO CUMPRIMENTO AO CONTRATO DE
LOCAÇÃO EM CURSO. DECRETO N. 24.150 DE 1934, ART. 5., 'B').
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO QUAL A RECORRENTE ALEGA VIOLAÇÃO A
CITADA REGRA FEDERAL. IMPROCEDENCIA DO ARGUMENTO.
3. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 360 DO C.PR.CIVIL DE 1939. MATÉRIA
NÃO QUESTIONADA.
4. DIVERGENCIA PRETORIANA. DEVE SER PROVADA NOS TERMOS DO ART. 305
DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.